Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-28.2020.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de repetição de indébito – ISSQN – Município de Tambaú – Sentença de procedência – Discussão dos autos que envolve o ISSQN devido em serviços de construção civil, tendo o autor defendido a possibilidade irrestrita da dedução dos materiais na base de cálculo, o que foi reconhecido pelo sentenciante – Insurgência

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de repetição de indébito – ISSQN – Município de Tambaú – Sentença de procedência – Discussão dos autos que envolve o ISSQN devido em serviços de construção civil, tendo o autor defendido a possibilidade irrestrita da dedução dos materiais na base de cálculo, o que foi reconhecido pelo sentenciante – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Dedução da base de cálculo do imposto municipal que, na vigência da LC no 116/03, está limitada aos materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados com a incidência do ICMS – Recentes precedentes desta Câmara e do C. STJ – Contratos discutidos que foram firmados e serviços prestados na vigência da LC no 116/03, assim, para se valer da dedução, cabia ao autor comprovar que os materiais que se pretende abater da base de cálculo do ISSQN foram produzidos fora do local da obra e comercializados com a incidência do ICMS, o que não foi feito, já que todas as notas apresentadas, além de não especificarem os materiais utilizados, não contém o destaque do ICMS, a impedir a dedução almejada – Sentença reformada para o fim de julgar a ação improcedente – Recurso provido.